Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES, POSSIBILIDADE. ALINHAMENTO COM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – NEOPLASIA MALIGNA – IRRELEVÂNCIA DE CONTEMPORANEIDADE OU RECIDIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. É pacífico o entendimento de que, em situações excepcionais, seja possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
2. Quando do julgamento do RECURSO ESPECIAL N. 1.706.816-RJ (2017/0281883-8), assim votou o Em. Relator, Ministro Og Fernandes:
“A decisão recorrida encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.”
3. O precedente acima é um dos que originou a Súmula n. 627 do STJ, em 12/12/2018, que diz: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” Aplicável, também aos pensionistas, conforme previsão do 6o, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1988. No mesmo sentido os acórdãos n. 1798550, 1a Turma Cível, julgado em 06/12/2023 e 1786555, 8a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, dentre outros.
4. No caso em exame a parte autora, pensionista, comprovou com o Laudo Médico datado de 23.06.2023 o diagnóstico de sarcoma estromal de baixo grau endometrial (ID 56135364), o que foi obtido mediante laudo histopatológico após a realização de histerectomia total abdominal. Esse último, está mencionado no primeiro Laudo Médico e faz referência a procedimento médico realizado no final do ano de 2015.
5. Ao contrário do que afirmado no acórdão embargado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que não se exige contemporaneidade ao diagnóstico, o que demonstra a necessidade de realinhamento do julgado com a Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. Dessa forma, em não sendo necessária a exigência de contemporaneidade do da doença ou mesmo sua recidiva, se mostra necessária a atribuição de efeitos infringentes para que o Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal seja conhecido e improvido, o qual será condenado ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 15% do valor da condenação. Portanto, fica prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.
7. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
8. Parte isenta de custas processuais. Honorários advocatícios fixados no item 6.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.